Tribunal: TJMT
Processo: 1010784-59.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010784-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.461.471-20 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE MAQUINETA SAFRA PAY NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a inexistência de relação jurídica e do débito de R$ 500,00, determinando a exclusão da inscrição indevida do nome da autora Maria Auxiliadora da Silva Oliveira nos cadastros restritivos e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Safra comprovou a regular contratação da maquineta “Safra Pay” que originou o débito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e sua quantificação, diante da alegação de inscrição legítima e da existência de outras restrições em nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Safra não comprova a existência de relação jurídica válida com a autora, deixando de se desincumbir do ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas e os documentos apresentados são unilaterais e não demonstram a efetiva contratação ou o recebimento da maquineta pela autora, especialmente diante de impugnação específica.

O endereço de entrega da suposta maquineta situa-se em Maceió/AL, divergente da residência da autora em Várzea Grande/MT, o que enfraquece ainda mais a tese de contratação.

O cadastro facial apresentado apenas em grau recursal é intempestivo e, de todo modo, insuficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem demonstração do débito, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

A aplicação da Súmula 385 do STJ não se justifica, pois a restrição impugnada era a única existente à época dos fatos.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, inclusive inferior ao usualmente adotado em casos semelhantes, conforme Súmula 29 da TRU/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da contratação do serviço pela consumidora impede a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que ensejou o débito atribuído.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação por danos morais, ainda que haja posteriores anotações no nome do consumidor.

A apresentação de documentos unilaterais e intempestivos não supre a ausência de comprovação de vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TRU/MT, Súmula 29.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A.
em face da
decisão monocrática
que, nos autos do Recurso Inominado nº
1010784-59.2025.8.11.0002
, manteve a sentença de procedência parcial para
declarar a inexistência de relação jurídica e do débito
de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora
Maria Auxiliadora da Silva Oliveira
nos cadastros de restrição ao crédito.

No agravo, a instituição financeira sustenta, em síntese, que houve regular contratação de maquineta por meio da plataforma “Safra Pay”, sendo legítima a cobrança e a inscrição. Aduz que apresentou documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica, incluindo cadastro facial, e requer a reforma da decisão para afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a Agravada requer a manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

A controvérsia centra-se na existência ou não de prova idônea da contratação que teria originado o débito atribuído à autora. Conforme consignado na decisão agravada, a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As
telas sistêmicas
e registros unilaterais apresentados não são suficientes para demonstrar a celebração do contrato ou o recebimento voluntário da “maquineta”. O documento juntado pela instituição indica inclusive
endereço de entrega em Maceió/AL
, diverso da residência da autora, situada em
Várzea Grande/MT
, o que fragiliza ainda mais a versão defensiva

O alegado
cadastro facial
, colacionado apenas em sede recursal, mostra-se
intempestivo
e não se presta a suprir a ausência de comprovação na fase processual adequada. Ademais, trata-se de documento que, isoladamente, não comprova vínculo contratual, podendo inclusive ter origem externa ao sistema da própria reclamada.

Além disso, as telas sistêmicas juntadas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação, especialmente diante da impugnação específica da consumidora. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao fornecedor comprovar a contratação e a origem da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto, a Agravante não demonstrou a origem do débito que gerou a inscrição, o que a torna indevida, gerando o dever de indenizar.

Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, não merece guarida o pedido, pois, a anotação discutida nos autos é a primeira restrição existente à época, havendo apenas registros posteriores, que foram ponderados para fins de quantificação da indenização, conforme entendimento da Súmula 29 da TRU/MT.

Nessa toada, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, não havendo que se falar em redução, visto que, já foi reduzido em relação ao que normalmente aplicado por esta Turma Recursal nos casos de inscrição indevida.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025